Tribunal: TJDFT
Processo: 0716159-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. NÃO CABIMENTO (ART. 46, CP)
1. Apelação criminal contra a r. sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no 306, §1o, inciso II, do CTB.
2. Com o advento da Lei no 12.760/2012, o art. 306 do CTB passou a prever novos meios de provas aptos a comprovar a alteração psicomotora durante a condução do veículo, motivo pelo qual a percepção dos policiais que procederam à abordagem, devidamente lavrada em Auto de Constatação de Capacidade Psicomotora e confirmada em depoimentos colhidos durante a instrução criminal, é suficiente para confirmar o estado de embriaguez.
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, haja vista o disposto no artigo 46 do Código Penal.
4. Apelação criminal parcialmente provida.